Tribunal: TJMT
Processo: 1014295-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GILSON DOS SANTOS contra a decisão proferida nos autos da ação de Reintegração de Posse no 1001103-61.2019.8.11.0039, movida em seu desfavor por JOSE THOME DOS SANTOS, perante a Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT que, deferiu a medida postulada, e, por consequência, determinou a expedição de mandado de intimação e citação do requerido para a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustentando que estão presentes os requisitos legais, comprovado pelas provas dos autos e pelo perigo de dano.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do requerimento firmado, e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste agravo, conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Com efeito, o art. 561 do CPC dispõe:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Por sua vez, o art. 562 estabelece:
“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”
Dessa feita, a liminar possessória sem a realização de audiência só é admissível quando satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, o que raramente ocorre, pois a posse é questão de fato, não de direito.
No presente caso não há como afirmar que o agravado está na posse da área que alega ter sido invadida, há menos de ano e dia.
Não obstante os argumentos e documentos apresentados pela parte autora/agravada verifico que não restou detidamente comprovada a posse injusta exercida pelo requerido/agravante, carecendo a demanda de melhor instrução para esclarecimento dos fatos.
Lembra-se que, apesar da celeridade processual reclamar posicionamentos concisos sobre pretensões de jurisdicionados, incumbe ao julgador, quando proferir sua decisão, apontar, ao menos, por qual razão não restou demonstrada o cumprimento dos requisitos do artigo 561, do CPC.
Forçoso concluir que a deliberação a respeito de eventual reintegração liminar na posse não dispensa a audiência de justificação, pois visa melhor esclarecimento dos fatos e a constatação da presença dos requisitos legais que regem a matéria.
A propósito:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Havendo dúvida sobre o direito invocado para deferimento do pedido liminar, é de todo recomendável a designação de audiência de justificação prévia. Embora não exista a obrigação legal de aplicação do artigo 928 - que só é pressuposto de validade da decisão que indefere a liminar - não se pode desprezar a realização do ato que, no mínimo, trará subsídios relevantíssimos para o convencimento do juiz.” (TJMT – Rai no 18454/2015 – Segunda Câmara Cível – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – j. 06/05/2015)
“DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - SEGUIMENTO NEGADO. Correta a decisão que designa audiência de justificação em ação de reintegração de posse, para posterior análise do pedido de liminar, quando não preenchidos de plano os requisitos do art. 927 do CPC.” (TJMT – Rai no 141249/2014 – Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – Sexta Câmara Cível - j. 24/10/2014)
Como a demanda possessória envolve a comprovação da posse, e o agravante afirma ser possuidor do imóvel por 8 anos, torna-se necessária a manutenção da situação do status quo para evitar incidência de dano por força de posicionamento tomado pelo Poder Judiciário.
Anote-se, por fim, que não é possível conhecer do pedido de extinção do processo por inépcia da inicial, nem como declarar a aquisição da propriedade por usucapião, uma vez que a primeira instância sequer apreciou a questão, não cabendo cabe à instância ad quem infringir a ordem processual antecipando-se acerca de questão não decidida na instância a quo, sob pena de violação do principio do juiz natural e cometimento de supressão de instância.
Desta forma, comprovada a tempestividade do presente recurso, amoldando-se a situação ao fato concreto, anoto os seguintes aspectos.
I – Com fulcro no §1o, do artigo 1.019 do CPC, DEFIRO A LIMINAR vindicada tão-somente para suspender o ato de reintegração de posse, evitando a desocupação do imóvel até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.
II - Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =